Tribunal: CARF
Processo: 10921.000282/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10921.000282/2010-97
ACÓRDÃO
3002-004.190 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
WRC OPERADORES PORTUARIOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 02/06/2010
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere, implicando na desistência
do recurso interposto, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 133 Regimento
Interno do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para não conhecer do Recurso Voluntário, nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.190 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000282/2010-97
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Na sessão de julgamento realizada em 21/06/2023, este E. Colegiado, ao apreciar o
recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, proferiu o Acórdão no 3003-002.395.
Ocorre que o contribuinte em epígrafe apresentou Pedido de Adesão ao Programa
de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF, instituído pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de
2023, conforme consta do Dossiê de Atendimento Digital no 13031185436202349, no qual houve
a inclusão expressa do presente processo.
Cumpre ressaltar que o § 6o do art. 7o da referida Portaria Conjunta dispõe
expressamente que “o requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise”.
Tal previsão encontra-se em consonância com o disposto no § 4o do art. 19 da Lei
no 13.988, de 2020, segundo o qual “a apresentação da solicitação de adesão suspende a
tramitação dos processos administrativos referentes aos créditos tributários envolvidos enquanto
perdurar sua apreciação”.
Por sua vez, o caput do art. 7o da mencionada Portaria Conjunta estabelece que a
“formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo
contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se
refere”.
Dessa forma, uma vez verificada a apresentação de requerimento de adesão do
contribuinte ao PRLF, impor-se-ia, enquanto pendente a análise do pedido, a suspensão da
tramitação do presente processo administrativo.
Entretanto, este E. Colegiado não identificou, à época do julgamento, a existência
do referido requerimento de transação, tendo prosseguido na apreciação do feito sem a
necessária suspensão do trâmite processual.
É o relatório.

VOTO
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.190 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.000282/2010-97
3
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relator
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Conforme relatado, quando do julgamento em 21 de junho de 2023, a turma não se
manifestou acerca de Pedido de Adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF -
de que trata a Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 01, de 2023 - conforme [Dossiê de Atendimento
Digital no 13031185436202349 com a inclusão expressa do presente processo.
Como bem pontuado nos embargos, no § 6o do art. 7o da referida Portaria
Conjunta 1, consta expressamente que “o requerimento de adesão apresentado validamente
suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise”.
Ao mesmo tempo, no caput do citado art. 7o, consta que a “formalização do acordo
de transação constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos
transacionados e importa extinção do litígio administrativo a que se refere”.
Feita essa contextualização, ressalte-se que, nos termos do Regimento Interno do
CARF, em seu art. 133, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte,
contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso.
Assim, no caso, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos, com
excepcionais efeitos infringentes, para que o Recurso Voluntário não seja conhecido, nos termos
do §3o do art. 133 do regimento interno.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 113
DF CARF MF
Original